Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702270-81.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DARCY MARIA GONCALVES DE ALMEIDA DECISÃO BANCO DO BRASIL S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da decisão (id. 142037695, autos originários) e do despacho (id. 145218066, autos originários) proferidos no cumprimento de sentença movido por DARCY MARIA GONCALVES DE ALMEIDA, in verbis: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte credora. Retifiquem-se os autos quanto aos polos, caso necessário. Intime-se a parte executada para que efetue o pagamento do valor atualizado da condenação, na pessoa de seu advogado ou, pessoalmente, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, nos termos do disposto no Art. 513, 2o, do CPC, inclusive com as custas recolhidas pelo credor para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Na hipótese da parte devedora haver sido citada por edital e, caso tenha sido revel na fase de conhecimento, intime-se o executado por edital, nos termos do disposto no Art. 513, § 2o, inciso IV, do CPC, com prazo de 20 (vinte) dias. Na hipótese da parte executada ter mudado endereço, sem comunicar ao Juízo, os prazos previstos na presente decisão devem fluir a partir da juntada aos autos do mandado de intimação não cumprido ou da publicação do ato no Dje, conforme exegese do §3o do artigo 513 do CPC. Desde já atribuo à presente decisão, força de mandado/AR. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Noutro giro, cientifique-se o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Caso não ocorra o pagamento, intime-se a parte credora para juntar aos autos a planilha atualizada do débito, incluindo-se a multa de 10% e, também, os honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil, bem como para que indique bens da parte executada, passíveis de constrição, na hipótese de ausência de indicação na petição de cumprimento de sentença.” “Expeça-se alvará em favor da parte autora/credora para levantamento da(s) quantia(s) depositada(s) nos autos - ID 145055553. No mais, ante o pedido de prosseguimento do feito, certifique a Secretaria do Juízo se o pagamento constante no referido ID foi realizado tempestivamente, nos termos da Decisão ID 142037695.” A r. decisão de id. 142037695, autos originários, foi proferida em 9/11/2022 e, da consulta aos expedientes do Pje no Primeiro Grau, abaixo transcrita, vê-se que o Banco-agravante tomou ciência em 10/11/2022, e o prazo de 15 dias terminou em 6/12/2022. Decisão (24814088) - Prioridade: Normal - ID do documento (142070272) BANCO DO BRASIL S/A Representante: BANCO DO BRASIL Expedição eletrônica (09/11/2022 15:17:19) LUIZ MIGUEL MENDES DOS SANTOS registrou ciência em 10/11/2022 06:37:20 Prazo: 15 dias 06/12/2022 23:59:59 (para manifestação) Considerando que este agravo de instrumento foi interposto em 27/01/2023, é manifesta a sua intempestividade para se insurgir contra a r. decisão supracitada. No que se refere ao despacho de id. 145218066, autos originários, foi disponibilizado no Dje em 16/12/2022, portanto, está tempestiva a insurgência. Registre-se que, embora referido pronunciamento tenha sido intitulado despacho, evidencia-se a sua natureza decisória e o gravame ocasionado à parte, a justificar o interesse recursal na espécie. Assim, conheço parcialmente do agravo de instrumento, apenas quanto ao pronunciamento judicial de id. 145218066, autos originários. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O Banco-agravante afirma que efetuou o depósito apenas para garantia do Juízo, e não como pagamento espontâneo, e que o MM. Juiz determinou a expedição do alvará antes do decurso do prazo para impugnação ao cumprimento de sentença, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Da análise dos autos originários, vê-se que a agravada-credora requereu o cumprimento de sentença em 25/10/2022, para recebimento da importância de R$ 116.148,73 (id. 140814293). O Banco-executado, intimado, art. 523, caput, do CPC, efetuou o depósito judicial em 9/12/2022 (id. 145055553). Intimada, a agravada-credora afirmou que o depósito foi realizado após o prazo legal, incidindo os encargos do § 1o do art. 523 do CPC e indicou valor remanescente a ser pago, de R$ 23.229,74 (id. 145207917). A Secretaria do Juízo de Primeiro Grau atestou que o depósito realmente foi realizado intempestivamente, pois o prazo de 15 dias encerrava em 6/12/2022, conforme certidão de id. 145405223. Da análise da petição que acompanhou o depósito judicial, o Banco-executado não informou que se tratava de garantia do Juízo (id. 145055552), requereu apenas “a juntada do comprovante de transferência dos valores”. O art. 525, caput, do CPC dispõe que “transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.” Com o término do prazo para pagamento espontâneo em 6/12/2022, iniciou-se o prazo de 15 dias para a impugnação, cujo termo final será em 30/01/2023. Assim, conquanto o Banco-executado não tenha informado na petição que o depósito referia-se à garantia do Juízo, há relevância na argumentação recursal de que o MM. Juiz determinou o levantamento antes de transcorrido o prazo para a impugnação. Nesses termos, há probabilidade de provimento do recurso. O perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação também está presente, ante a iminência de levantamento da importância depositada em Juízo. Isso posto, defiro efeito suspensivo para sobrestar a eficácia do r. pronunciamento judicial de id. 145218066 dos autos originários. À agravada-credora para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Oficie-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora